Tribunal: STF
Processo: Rcl 63622
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por VIBRA ENERGIA S.A., contra decisão da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010275-74.2015.5.15.0087), que, em tese, teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, que veicula o tema “Remuneração Mínima por Nível e Região” (RMNR).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1): 



    “A questão controvertida tem origem em Reclamação Trabalhista nº 0010275-74.2015.5.15.0087, por meio da qual pretende o Autor da ação principal seja declarada a obrigação de fazer de calcular o "Complemento da RMNR" estritamente na forma do constante do + terceiro das cláusulas coletivas, excluindo, adicionais como regime e horário de trabalho, por tempo de serviço, de periculosidade, HRA, adicional noturno e outros; seja condenada a apurar devidamente as diferenças para com os valores pagos a igual título, em parcelas vencidas e vincendas, até implantação em folha de pagamento, em valores a apurar; seja condenada à retificar todos os apontamentos funcionais em que figure o valor da parcela ‘RMNR’, tais como ficha de registro de empregados e carteira de trabalho; seja condenada ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes dos pedidos anteriores, a serem apurados nos depósitos do FGTS, nas contribuições previdenciárias (INSS) e privada (PETROS), e nos devidos cálculos de férias, de gratificação de férias, décimo terceiro salário, e qualquer outra parcela remuneratória paga pela reclamada e calculada sob a remuneração mensal do Reclamante, diferenças de valores pagos a igual título, em parcelas vencidas e vincendas, em valores a apurar; seja condenada ao pagamento de indenização de honorários advocatícios, conforme art. 389 e 404 do CC, em valor equivalente a 25% do total da condenação e honorários advocatícios. 



    O Juízo de 1º Grau julgou a ação improcedente. 



    [...]



    A ora reclamante interpôs recurso de revista, tendo sido denegado seguimento. 



    Da decisão foi interposto agravo de instrumento em recurso de revista e requereu o sobrestamento do feito. O processo foi sobrestado. 



    [...]



    No entanto, apesar do sobrestamento, os Ministros da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negaram provimento ao agravo de instrumento. 



    Após, a ora reclamante interpôs Agravo de Instrumento, sob a alegação de que o Recurso Extraordinário teve negado seu conhecimento. 



    Logo após, a ora reclamante requereu novamente o sobrestamento do feito (folhas 455 do PDF). 



    Após esse pedido, houve a redistribuição do caso (sem que houvesse decisão sobre o pedido de sobrestamento) - Folhas 466 do PDF. 



    Em 2022, foi registrada a atuação do novo escritório que patrocina a reclamante sem que houvesse decisão acerca do pedido de sobrestamento. 



    Em 2023, o caso foi incluído em pauta de julgamento (folhas 549 do PDF), e foi proferida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento e indeferimento do pedido de sobrestamento [...].



    A decisão acima deve ser cassada e o sobrestamento do feito dever ser imediatamente determinado, a fim de se cumprir a decisão do STF.”



    Ao final, requer, no mérito, “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018.



    Na presente hipótese, entretanto, não assiste razão à reclamante. 



    Extrai-se dos autos e do andamento processual que a parte Reclamante interpôs Agravo de Instrumento em Recurso de Revista e o Colegiado negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:



     “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/14. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. ÓBICE ESTRITAMENTE PROCESSUAL. 



    I - Com o advento da Lei nº 13.015/2014, foi acrescentado ao artigo 896 da CLT o § 1º-A, cabendo destacar, dentre seus incisos, o primeiro, que dispõe ser ônus da parte, sob pena de não conhecimento, ‘indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista’. 



    II - Reportando às razões do recurso de revista, depara-se com a inobservância do referido requisito, dada a constatação de que a parte nada transcreveu da fundamentação do acórdão, em ordem a atender a determinação contida no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, relativamente aos temas “ofensa à coisa julgada” e ‘RMN’.



    III – Cumpre ressaltar que a transcrição de trecho da sentença às fls. 339 (doc. seq. 3) não cumpre o disposto no dispositivo legal supramencionado. 



    IV - Por tratar-se de pressuposto intransponível do recurso de revista, sua ausência inviabiliza o processamento do apelo de índole extraordinária. Precedentes. 



    V - Agravo de instrumento a que se nega provimento.” 



    Contra o referido Acórdão foi interposto recurso manifestamente incabível, razão pela qual o Tribunal Reclamado não conheceu do recurso, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO NA VIGÊNCIA LEI Nº 13.015/2014 E ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.467/2017. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO DE REVISTA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. 



    I. A parte reclamada interpõe agravo de instrumento contra acordão proferido por esta Sétima Turma, no qual se negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto.



    II. Nos termos do art. 897, ‘b’, da CLT, o agravo de instrumento somente é cabível contra despacho denegatório de recurso exarado pelo primeiro juízo de admissibilidade. Assim, revela-se inadequada a interposição de agravo de instrumento contra acórdão proferido pelas Turmas do Tribunal Superior do Trabalho, por se tratar de situação fora do permissivo legal.



    III. Por fim, tratando-se de erro grosseiro na escolha do recurso, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.



    IV. Agravo de instrumento de que não se conhece.” 



     



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente